Tribunal: TJMT
Processo: 1005874-81.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação distribuído neste sodalício em 21/09/2021.
Considerando que os julgamentos da Câmara Temporária não geram prevenção, bem como que não componho as Câmaras Permanentes de Direito Público, determino a redistribuição do feito, na forma regimental.
Intime-se. Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado